Tribunal: STF
Processo: RHC 60342
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
1. RECURSO DE "HABEAS CORPUS". CÓDIGO DE MENORES (LEI N. 6.697, DE
10-X-79). "HABEAS CORPUS" IMPETRADO EM FAVOR DE MENOR DE DEZOITO
ANOS, ENVOLVIDO EM ASSALTO.
2. DENEGADO PELO CONSELHO DE MAGISTRATURA, ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU
CONSOANTE O ART. 84 DO CÓDIGO DE MENORES, DESTA DECISÃO CABE RECURSO
PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3. NA FASE DO PROCEDIMENTO CONTRADITORIO, O CÓDIGO DE MENORES NÃO
CONTEMPLA A FIGURA DO "CURADOR", MAS SIM A DO "PROCURADOR" (ART.
93), QUE INTERVEM EM NOME DOS PAIS OU RESPONSÁVEL, NA DEFESA DO
MENOR.